Tribunal: TJDFT
Processo: 0715175-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO C/C O CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.
2. Impossível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, se o réu negou o uso do documento falso, elementar do crime do artigo 304 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e não provido.